Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008120-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.036.658/0001-03 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (AGRAVADO), MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA - CPF: 524.410.759-34 (AGRAVADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL

–

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
–

MEDIDA EXCEPCIONAL

–

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
NÃO COMPROVADA
–

RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de um débito não é motivo suficiente para que o Poder Judiciário conceda requisições de diligências a instituições privadas e públicas. Essas solicitações devem ser reservadas para situações excepcionais, nas quais seja comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mocellin
Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/MT, visando colher informações sobre a movimentação da conta corrente fiscal dos executados, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada pela agravante.

Nas razões recursais, o agravante argumenta que, após tentativas infrutíferas de localizar bens em nome dos agravados e considerando que os devedores são produtores rurais, solicitou a expedição de ofício à SEFAZ/MT, objetivando a obtenção de informações sobre o patrimônio penhorável dos executados, incluindo a emissão de notas fiscais, a relação de maquinário vinculado à propriedade rural, e especialmente o movimento de soja, milho, algodão e máquinas agrícolas.

Afirma que a decisão agravada contraria os preceitos do ordenamento jurídico, pois não há impedimento para a concessão do pleito mencionado, e que deve haver cooperação entre o credor e o magistrado para realizar as buscas necessárias à satisfação do crédito buscado no processo.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 205593679.

O agravado apresentou contrarrazões em Id. 211132168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a controvérsia se limita à análise da decisão agravada que negou o pedido de
expedição de ofício à SEFAZ/MT, por “
tratar-se de medida excepcional que importa em quebra de sigilo das atividades comerciais dos executados, incluindo aspectos fiscais e tributários, cuja consulta está voltada à investigação de crimes financeiros e não busca de patrimônio
.
”

Pois bem. Sobre a matéria, é cediço que c
om a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve seguir novos parâmetros de interpretação, priorizando a efetividade e a cooperação na prestação jurisdicional com o objetivo de pacificar os conflitos.

Contudo
,
o princípio da cooperação, que faz parte dos princípios fundamentais da atual legislação processual civil, não implica na transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição para o Poder Judiciário. Portanto, não pode ser usado como pretexto para que o credor permaneça inerte na indicação de bens que podem ser constritos, sendo essas diligências de sua responsabilidade.

Neste contexto, o juiz assume uma postura ativa para implementar os princípios constitucionais de tutela jurisdicional adequada e efetiva, preservando, no entanto, a inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que devem guiar suas ações.

Todavia, ressalte-se que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.

Na
hipótese
, ao examinar
os autos de origem
, percebe-se que, apesar das tentativas infrutíferas de encontrar ativos em nome da parte agravada utilizando os sistemas informatizados
SisbaJud
e
Renajud
,
verifico que
já se passou um longo
período de tempo
,
mais de dois anos, desde então. Logo,
é possível

que a situação financeira da parte executada/agravada tenha mudado.

Além disso
, observa-se que não foram utilizados todos os recursos disponíveis para a localização dos bens e ativos do devedor, considerando que o Poder Judiciário dispõe atualmente de sistemas eletrônicos inovadores para essa finalidade.

Ademais
, não há evidência da necessidade de intervenção judicial para obter as informações desejadas, uma vez que não foi documentada qualquer recusa da SEFAZ/MT em fornecer dados sobre a existência de bens em nome do agravado.

Dentro desse cenário, o credor não deve buscar a investigação de bens penhoráveis solicitando informações sigilosas por meio de expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, sem antes esgotar todos os meios ordinários disponíveis. Caso contrário, estaria transferindo para o Judiciário uma incumbência que lhe compete por força de lei.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUCIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofícios aos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos é medida excepcional, cabível apenas mediante comprovação de que a parte exauriu todos os meios que lhe são disponibilizados para localizar o devedor, o que, contudo, não é o caso dos
autos
.(
N.U 1015688-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/
2024)
(
destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A RECEITA FEDERAL PARA POSSÍVEL LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS - POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO - DECI
SÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
É possível o deferimento de expedição de ofício para a Receita Federal, para possível localização de bens do devedor, sem que isso implique em quebra de sigilo fiscal, se demonstrado, como ocorreu no caso em análise, o esgotamento, sem êxito, de demais
medidas.
(N.U 1006919-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)
(destaquei)

Logo, reputo inviável a expedição de ofício à Secretaria de
Estado de
Fazenda
de Mato Grosso
– SEFAZ-
MT
, porquanto não houve, no caso em tela, o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis
ordinários
na localização de bens penhoráveis da parte devedora, pressuposto este que autorizaria a mediação do Juízo como forma de assegurar a efetividade do processo.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024